Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-39.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos consignados – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca das assinaturas dos contratos – Impugnação expressa quanto ao documento, assinatura e dados pessoais – Prova que atenderia ao interesse das partes e à busca da verdade real – Julgamento prematuro – Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos consignados – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca das assinaturas dos contratos – Impugnação expressa quanto ao documento, assinatura e dados pessoais – Prova que atenderia ao interesse das partes e à busca da verdade real – Julgamento prematuro – Necessidade de dilação probatória – Sentença anulada – Recurso provido.